Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004609-44.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERSON DE AGUIAR - CPF: 069.612.688-54 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CO
NTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Gerson de Aguiar, afastando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória em demanda voltada à recomposição salarial decorrente da incorporação do índice de 11,98%, originado da conversão monetária para URV. O juízo de origem extinguiu o feito ao fundamento de que o pedido de liquidação teria sido formulado após o transcurso do prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública, em caso de sentença ilíquida, inicia-se com o trânsito em julgado ou apenas após a prévia liquidação do título judicial; e (ii) saber se circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia da COVID-19, à virtualização compulsória dos autos físicos e à alegada indisponibilidade do sistema eletrônico possuem aptidão para afastar a consumação da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150/STF. Contudo, tratando-se de sentença materialmente ilíquida, a liquidação integra a fase cognitiva do processo, de modo que a exigibilidade executiva somente se perfectibiliza após a definição do quantum debeatur.

4. No caso concreto, a sentença condenatória não estabeleceu valor certo nem critérios objetivos suficientes para imediata quantificação da obrigação, sendo necessária liquidação por arbitramento, circunstância que evidencia a ausência dos requisitos de liquidez e exigibilidade indispensáveis à instauração da fase executiva.

5. O precedente invocado pelo agravante não afasta a distinção entre hipóteses de liquidez potencial e títulos genuinamente ilíquidos. Exigir do credor a propositura de execução antes da definição técnica da obrigação implicaria restrição indevida ao direito material reconhecido judicialmente.

6. As peculiaridades do caso — suspensão da atividade jurisdicional presencial durante a pandemia, processo originariamente físico submetido à virtualização obrigatória e alegações de indisponibilidade do sistema eletrônico — reforçam a inexistência de inércia processualmente relevante apta à configuração da prescrição.

7. A interpretação adotada harmoniza-se com os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual, da confiança legítima e do acesso efetivo à justiça, impedindo que obstáculos estruturais do sistema judiciário sejam transferidos em prejuízo do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de sentença materialmente ilíquida, o prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública somente tem início após a conclusão da liquidação do título judicial. 2. Circunstâncias excepcionais que imponham obstáculos concretos ao exercício do direito de ação podem afastar a configuração da prescrição, desde que evidenciada a impossibilidade prática de atuação tempestiva do credor.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 509 e 515.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Mario Roberto Kono de Oliveira, nos autos da apelação cível no 1004609-44.2016.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gerson de Aguiar, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória.

Na origem, Gerson de Aguiar ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança contra o Estado de Mato Grosso, visando à recomposição salarial decorrente da incorporação da diferença de 11,98% originada da conversão de valores de Cruzeiros Reais para URV, em 1994. A sentença de mérito transitou em julgado em 1o de fevereiro de 2018, sendo que o pedido de liquidação por arbitramento foi protocolizado somente em 7 de fevereiro de 2023.

O Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, combinado com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em sede de apelação, Gerson de Aguiar alegou que a sentença desconsiderou fatores suspensivos e impeditivos da fluência do prazo prescricional, argumentando que houve suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19 por 132 dias, que o processo tramitava fisicamente e somente foi digitalizado completamente em 17 de outubro de 2023, e que houve bloqueio do sistema de peticionamento eletrônico. Sustentou ainda que a sentença possui natureza ilíquida, de modo que a contagem do prazo prescricional da execução apenas se iniciaria após a liquidação do julgado.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao recurso de apelação, fundamentando-se em dois pilares principais: primeiro, na natureza ilíquida da sentença, aplicando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional da execução somente se inicia após o término da fase de liquidação quando a sentença for ilíquida; segundo, nas causas excepcionais que afetaram o curso regular do processo, como a pandemia, virtualização e alegadas falhas no sistema eletrônico.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpõe o presente agravo interno, sustentando que a decisão foi proferida em descompasso com o atual entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o STJ firmou entendimento diverso, reconhecendo que o prazo prescricional para ingressar com pedido de liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, ou seja, cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Alega ainda que a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia se limitou aos prazos processuais, não afetando o prazo prescricional, que tem natureza material, e que não houve comprovação efetiva de impedimento ao protocolo no sistema eletrônico (Id. 354901364).

Sem contrarrazões (Id. 362006889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, registro que, embora tenha proferido inúmeros julgados sobre o mesmo assunto, vinha proferindo decisões pautadas em uma interpretação jurisprudencial equivocada, determinando a incorporação do percentual fixo de 11,98% à remuneração dos servidores públicos indistintamente. Agora, entretanto, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterando meu posicionamento, reconhecendo que, caso devido, o percentual é variável, o que justifica a necessidade de se realizar a apuração da verba mediante liquidação de sentença por arbitramento, que é a modalidade mais eficaz, na espécie, a fim de aferir se, de fato, houve a defasagem e qual o índice a ser aplicado, conforme ficará demonstrado.

Nas razões recursais, o apelante argui, em preliminar, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data em que houve a reestruturação da carreira do servidor, ou seja, a prescrição quinquenal deve ser contada desde a data da vigência das Leis Estaduais no 7.556/2001 e 8.354/2005 (Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde).

Ocorre, entretanto, que, analisando detidamente os autos, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015.[...]

(AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
(destaquei)

A prescrição atinge, portanto, as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 04/04/2016. Assim, as parcelas anteriores a 04/04/2011, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 STJ.

Com essas considerações,
afasto
a preliminar suscitada.

Ressalto, no caso, ainda, a desnecessidade da prova pericial, para aferir se o apelado faz jus aos valores pleiteados, porque, conforme será demonstrado, a matéria já é pacificada, e, quanto à comprovação da condição individual do autor, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Pois bem, o autor é servidor público estadual e ingressou com a presente ação postulando a correta conversão de seus vencimentos em URV, na forma do artigo 22 da Lei no 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.

Em relação à conversão de padrões monetários, a competência para legislar é privativa da União, como prevê o artigo 22, VI, da Constituição Federal:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;”

Como cediço, a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, que alcança todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais.

Em se tratando de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.

Consoante estabelece o artigo 22 da mencionada lei:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao deixar de apurar a defasagem remuneratória, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário, Ministério Público e, inclusive, do próprio Poder Executivo, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.

Aliás, em recentes julgamentos, o Supremo Tribunal Federal, desproveu recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdãos proferidos por este Sodalício, referente à mesma matéria, cujo julgamento reconheceu a congruência do entendimento do acórdão recorrido ante a jurisprudência da Corte Superior,
in verbis:

“O exame dos autos evidencia que a decisão ora recorrida apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para tornar inacolhível a pretensão jurídica deduzida pela parte ora agravante, tanto que o recurso extraordinário por ela interposto foi improvido, eis que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RE 561.836/RN), valendo referir que, nos termos das razões recursais do próprio agravante, consignou-se no precedente por ele colacionado (ARE 735.178-AgR/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
que “(...) para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório –
que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo (...)” (
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 959.513 MT, Relator(a): Min CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe-
225 do dia 21/10/2016)

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.088/1994.
ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, “em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário”. O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente.
Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor.

E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.
Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório
– que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo” (RE n. 735.178-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014). Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.[...] (ARE 963468 / MT, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Decisão Monocrática, julgado em 02/05/2016, DJe-92 DIVULG 06-052016, PUBLIC 09-05-2016.)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
V - Outrossim, que no mesmo julgado ficou decidido que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. [...] (REsp 1526712/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)”
(destaquei)

Pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

É essa a orientação do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“[...] 5) O término da incorporação dos 11,98% , ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira,
e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/02/2014).

O Código de Processo Civil (1973) assim estabelece,
in verbis
:

“Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:

I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)

II – o exigir a natureza do objeto da liquidação. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte, a qual submeteu a julgamento, acórdão proferido por este Sodalício,
in verbis
:

“[...]
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)

(
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1042846 – MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE no 2138, disponibilização em 03/02/2017, publicação em 06/02/2017
)”
(destaquei)

Com relação à alegação de que a reestruturação da carreira implementou a referida diferença salarial, não mais fazendo jus a servidora ao direito de qualquer defasagem, não há como se acolher tal pretensão, haja vista que não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, conforme alhures ressaltado.

Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que

as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, tal limitação não pode ser realizada no presente momento, haja vista que somente pode ser feita em liquidação por sentença onde serão averiguados o percentual cabível a cada recorrente, bem como o inteiro teor de cada uma das leis que reestruturam a carreira do servidor.

Logo, se após realizada a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o apelante tenha efetuado, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

Ademais, quanto aos juros, merece reparos a sentença, posto que os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Aliás, no que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (AgR 8033/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Outrossim, no que concerne à condenação honorária, tenho não que restou demonstrada a sua adequação nos termos do art. 85 do CPC, pois não fora observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente, para determinar que o
quantum
, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC/2015 e,
em sede de reexame necessário
,
retifico em parte
a sentença para:
a)
determinar a aplicação dos juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09;
b)
determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, mantendo-a nos demais termos.

Por fim, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026